Tribunal: TJDFT
Processo: 0020445-21.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020445-21.2015.8.07.0009 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ADRIANA MARIA REZIO DA SILVA, ELANE REZIO DA SILVA, LENIMAR REZIO DA SILVA, LIAMAR SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. FAZENDA PÚBLICA. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGADA POR SENTENÇA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 659 CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso de apelação que se insurge contra sentença que julgou procedente o arrolamento de bens não constitui exceção à regra prevista no caput do art. 1.012 do CPC, devendo ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. 2. Ação de inventário em que se discute a expedição de formal de partilha sem prévio recolhimento de tributos. 3. Havendo conflito aparente de normas entre o art. 659, §2o do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico é o que melhor se adequa à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável, devendo prevalecer a nova regra processual civil. 4. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2°, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo dos impostos, supostamente devidos. 5. Negou-se provimento ao recurso. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980, asseverando que seria obrigatória, mesmo nos arrolamentos em trâmite após a vigência do novo CPC, a comprovação de quitação de todos os tributos incidentes sobre o espólio, de modo que a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento ficaria condicionada à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD) e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, afirmando que lei ordinária não pode se sobrepor ao disposto em lei complementar para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos quanto ao ITCMD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio em obediência à hierarquia das normas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer.Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, e 192 do Código Tributário Nacional, bem como 31 da Lei 6.830/1980, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE SUMÁRIO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. CONFLITO DE NORMAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. 1. Trata-se, na origem, de recurso de Apelação contra sentença homologatória de partilha de bens, proferida sob o rito de arrolamento sumário, que determinou "a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública, sem a prévia comprovação de quitação do ITCD e de outros tributos eventualmente existentes". 2. (...) 3. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis. 5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento. 6. Diferentemente, em relação à expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no CPC revogado. (...) 7. O art. 659, § 2o, do atual CPC prescreve que basta a certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a intimação da Fazenda Pública para momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de bens. 8. (...) 9. (...) (REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Melhor sorte colhe o apelo extremo. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027